Tribunal: TJSP
Processo: 1002034-62.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão através do boletim de ocorrência, atendimento médico logo após o acidente e laudo pericial. Aplicação do art 5.o da Lei n.o 6.194/74, segundo o qual:"O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão através do boletim de ocorrência, atendimento médico logo após o acidente e laudo pericial. Aplicação do art 5.o da Lei n.o 6.194/74, segundo o qual:"O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado." Inadimplência do prêmio não obsta o direito à indenização. Pagamento que fica condicionado à simples prova do acidente e do dano dele decorrente. Inteligência do art. 5o da Lei 6.194/74. Lei que, igualmente, não faz distinção quanto à condição da vítima, se proprietária ou não do veículo envolvido no evento. Incidência da súmula 257 do STJ. Caso dos autos em que, ademais, o prêmio do seguro DPVAT foi quitado em data posterior ao acidente. Critério de distribuição da sucumbência mantido. Autor pleiteou a indenização proporcional ao grau de sequela/invalidez a ser apurada pelo perito, e não o valor limite legal, de R$ 13.500,00. Honorários sucumbenciais devem ser mantidos conforme o critério de equidade, tendo em vista o valor irrisório da condenação. Valor arbitrado de acordo com o estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, no valor que remunera condignamente o patrono da parte vencedora. Apelo provido tão somente quanto aos juros, os quais devem incidir a partir da citação (art. 405, do CC). RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155912
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002034-62.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado
EDSON PEREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-62.2017.8.26.0477 -Voto no 12.159
2
COMARCA:
PRAIA GRANDE
APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
APELADO:
EDSON PEREIRA LIMA
VOTO N.o 12.159
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Comprovação do
nexo causal entre o acidente e a lesão através do boletim de
ocorrência, atendimento médico logo após o acidente e laudo
pericial. Aplicação do art 5.o da Lei n.o 6.194/74, segundo o
qual:“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples
prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da
existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma
de franquia de responsabilidade do segurado.” Inadimplência do
prêmio não obsta o direito à indenização. Pagamento que fica
condicionado à simples prova do acidente e do dano dele
decorrente. Inteligência do art. 5o da Lei 6.194/74. Lei que,
igualmente, não faz distinção quanto à condição da vítima, se
proprietária ou não do veículo envolvido no evento. Incidência da
súmula 257 do STJ. Caso dos autos em que, ademais, o prêmio do
seguro DPVAT foi quitado em data posterior ao acidente. Critério
de distribuição da sucumbência mantido. Autor pleiteou a
indenização proporcional ao grau de sequela/invalidez a ser
apurada pelo perito, e não o valor limite legal, de R$ 13.500,00.
Honorários sucumbenciais devem ser mantidos conforme o
critério de equidade, tendo em vista o valor irrisório da
condenação. Valor arbitrado de acordo com o estabelecido no art.
85, § 2o, do CPC, no valor que remunera condignamente o patrono
da parte vencedora. Apelo provido tão somente quanto aos juros,
os quais devem incidir a partir da citação (art. 405, do CC).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, cujo
pedido foi julgado procedente em parte na sentença de fls. 267/270 que condenou a ré
ao pagamento de R$ 337,50 a título de indenização, equivalente a 2,5% da Tabela
Susep, acrescido dos consectários legais. Considerou sucumbente a ré, condenando-a
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados R$
1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-62.2017.8.26.0477 -Voto no 12.159
3
Opostos embargos de declaração pela ré às fls. 275/284 foram
rejeitados na decisão de fls. 285/286.
Apela a ré (fls. 289/313), alegando que o pedido deve ser
julgamento improcedente, pois o proprietário do veículo envolvido no acidente não
efetuou o pagamento do prêmio referente ao seguro obrigatório DPVAT. Argumenta que
a Resolução CNSP 332/2015 determinou em seu art. 17, § 2o, que a indenização não é
devida ao proprietário inadimplente. Refuta a aplicação da Súmula 257 do STJ. Argui
cerceamento de defesa, pois não lhe foi deferido o requerimento de intimação do perito
para esclarecer quanto ao nexo causal, visto que não há documentos médicos do dia do
acidente que comprovem que a lesão no ombro esquerdo da vítima decorre
exclusivamente do evento ocorrido em 17/01/2016. Anota falta de comprovação da lesão,
inclusive em razão dos documentos de fls. 20/67 segundo os quais a vítima sofreu fratura
do fêmur esquerdo, não indicando modificação no ombro esquerdo. Argumenta ausência
de comprovação do acidente, uma vez que o registro de ocorrência é documento
unilateral e no caso foi lavrado meses depois do sinistro e sem a presença da autoridade
no dia do acidente, não gerando a presunção de veracidade dos fatos. Argui que os
juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do artigo 405, do Código Civil.
Insurge-se contra a condenação às custas e honorários, posto que houve sucumbência
mínima da apelante que pleiteou na inicial o pagamento de R$ 13.500,00 e obteve
condenação a R$ 337,50, devendo ser aplicado o artigo 86, § único do CPC. Acrescenta
que o valor fixado a título de honorários advocatícios é exorbitante face ao disposto no
artigo 85, § 2o, do CPC. Apresentou comprovação do pagamento do prêmio somente em
25/04/2017.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões às fls. 317/319.
Recebe-se o recurso no efeito devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-62.2017.8.26.0477 -Voto no 12.159
4
O autor ajuizou a presente ação objetivando receber indenização
do seguro obrigatório DPVAT, em virtude de alegada invalidez permanente, decorrente
de acidente de trânsito ocorrido em 17/01/2016.
Diante do ocorrido, o autor pretende o recebimento da
indenização oriunda do seguro DPVAT no valor proporcional à sequela a ser apurada
pelo perito judicial.
Não há controvérsia a respeito do percentual da lesão
correspondente na Tabela da Susep e o valor apurado com a aplicação do índice de
perda de 2,5% sobre o limite de R$ 13.500,00 disposto no artigo 3o, inciso II, da Lei
6.194/74.
As questões recursais consistem em cerceamento de defesa; na
ausência de prova do acidente e do nexo entre a sequela e o fato; inadimplência do
prêmio do seguro o que impede a condenação ao pagamento da indenização;
sucumbência mínima da apelante a ser considerada na imputação ao pagamento das
custas, despesas e honorários; juros de mora a partir da citação.
Dispõe o art 5.o da Lei n.o 6.194/74 que: “O pagamento da
indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer
forma de franquia de responsabilidade do segurado.”
Dessa forma, para o recebimento da indenização de seguro
obrigatório, precisa o autor comprovar a morte, a incapacidade permanente ou o
desembolso de despesas médicas, bem como o nexo causal com o acidente de trânsito.
As provas dos autos são suficientes para concluir que o autor foi
vítima de acidente de trânsito.
Com relação ao nexo causal, a sentença reconheceu que o laudo
pericial estabeleceu o acidente como causa da lesão no ombro do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-62.2017.8.26.0477 -Voto no 12.159
5
O boletim de ocorrência foi lavrado em 07/04/2016 e o acidente
ocorrido em 17/01/2016, porém, o fato de ter sido lavrado depois de dois meses da data
do fato não afasta a comprovação da relação entre o acidente e a lesão.
No histórico da ocorrência, o autor relatou à época que sofreu
fratura exposta de fêmur esquerdo e deslocamento do ombro esquerdo (fls. 18).
As fichas de atendimento médico-hospitalar e os relatórios
médicos relativos ao acidente foram juntados às fls. 20/67 e indicam fratura exposta do
fêmur e no ombro esquerdo.
Muito embora os manuscritos médicos sejam de difícil leitura, o
perito judicial afirmou às fls. 250 que em decorrência ao acidente de trânsito em 2016, o
periciando apresentou fratura exposta de fêmur esquerdo e fratura luxação
acromioclavicular de ombro esquerdo, ambas tratadas de forma cirúrgica.
Não há sentido em indagar do perito se o problema no ombro
decorreu do acidente relatado na inicial, e consistiria até mesmo em afronta ao
profissional.
O perito judicial é médico, habituado aos termos técnicos
expostos pelos profissionais do mesmo ramo, e não colocou em dúvida que o autor
fraturou o ombro em razão do acidente.
Reforçando, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o
autor apresenta sequela com perda funcional em decorrência do acidente sofrido pelo
autor.
Desse modo, comprovada a lesão e o nexo causal com o acidente
descrito na inicial, restam afastadas as alegações de cerceamento de defesa e de falta
de comprovação do acidente.
Aduz a seguradora, ainda que, diante da falta de pagamento do
prêmio do Seguro DPVAT, o autor não teria direito à indenização securitária almejada,
não sendo hipótese de aplicação da Súmula 257 do STJ, sob pena de prestigiar conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-62.2017.8.26.0477 -Voto no 12.159
6
irregular de inadimplência dos proprietários de veículos.
Razão, todavia, não assiste à seguradora apelante.
O art. 5° da Lei n° 6.194/74 condiciona o pagamento da reparação
securitária à simples prova do acidente e do dano dele decorrente.
Assim, para o recebimento da verba indenizatória, é dispensável a
comprovação do pagamento do prêmio, não se fazendo qualquer distinção quanto à
condição da vítima, se proprietária ou não do veículo envolvido no evento.
Nesse contexto, aplica-se a Súmula n° 257 do STJ preceitua que:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”.
Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça tem entendimento no
sentido de que “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que o
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92”, conforme Súmula n.o 11 da Seção de
Direito Privado.
Aliás, nesse sentido, é o entendimento desta C. Câmara:
Ação de COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. Sentença que julgou o
pedido procedente. Ônus sucumbenciais atribuídos à requerida.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. Alegação de inadimplência do autor.
Irrelevância diante do que dispõe a Súmula 257 do Superior Tribunal de
Justiça. Caso dos autos em que, ademais, o prêmio do seguro DPVAT foi
quitado em data posterior ao acidente. Eventual direito de regresso da
apelante, com fundamento no artigo 7o, §1o, da Lei no 6.194/74, que deve
ser objeto de ação própria. Sentença preservada. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1001248-04.2019.8.26.0071; Relator
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bauru - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de
Registro: 30/07/2019)
Cobrança. Seguro DPVAT. Acidente com sequelas tidas como
incapacitantes. Laudo pericial a demonstrar a incapacidade parcial e
permanente do autor. R. sentença de parcial procedência. Apelo só da
Seguradora acionada. Recusa à indenização que não se justifica, em
razão de desnecessidade de comprovação de pagamento do prêmio pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-62.2017.8.26.0477 -Voto no 12.159
7
veículo causador do sinistro. Súmula 257 do C. STJ aplicável ao caso.
Desnecessidade de esgotamento das vias administrativas. Sucumbência
recíproca bem fixada, repartindo-se custas, despesas e honorários entre
os litigantes. Decisum mantido na íntegra. Art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso da requerida. (TJSP;
Apelação
Cível
1014450-86.2014.8.26.0309;
Relator
(a): Campos
Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro:
29/07/2019)
Desse modo, a ausência do pagamento do prêmio do Seguro
DPVAT não é motivo hábil para eximir a ré da cobertura securitária.
Ademais, a própria ré informa que já houve o pagamento do
prêmio, ainda que com atraso (fls. 313).
Portanto, comprovada a lesão, o nexo causal com o acidente,
deve ser mantida a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido.
Razão assiste à seguradora quanto aos juros, os quais devem
incidir a partir da citação (art. 405, do CC).
Com relação aos ônus sucumbenciais, o critério deve ser mantido,
uma vez que o autor pleiteou a indenização proporcional ao grau de sequela/invalidez a
ser apurada pelo perito (fls. 03), e não o valor limite legal, de R$ 13.500,00.
Não se sustenta a exigência da ré para que o autor quantifique
exatamente o pedido, uma vez que ele não detém conhecimentos médicos a fim de
estabelecer, quando da propositura da ação, o grau de lesão por ele sofrida.
Portanto, atentando-se ao princípio da causalidade, os ônus
sucumbenciais são suportados pela ré.
Com relação ao valor dos honorários advocatícios, a sentença
combatida, norteando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem
como da equidade, estabeleceu os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002034-62.2017.8.26.0477 -Voto no 12.159
8
Os honorários advocatícios devem ser fixados em remuneração
compatível com o trabalho desenvolvido, de forma a evitar o aviltamento da atividade
profissional ou enriquecimento ilícito de uma das partes.
Do mesmo modo, devem estar em consonância com a
complexidade da causa e o tempo da duração da demanda (“I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da
causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”),
cabendo sua fixação “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa”, conforme explicitamente disposto no art. 85, §2.o, do CPC.
Por outro lado, a fixação equitativa da verba honorária, resta
reservada às hipóteses previstas no parágrafo 3.o do art. 85 do CPC, bem como àquelas
enquadradas no parágrafo 8.o do mesmo texto legal, qual sejam, nas “causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo”, observando-se, igualmente, “o disposto nos incisos do § 2o”.
No caso, trata-se de valor da condenação baixo, enquadrando-se
no § 8o do art. 85, do CPC, com pertinência da fixação por equidade. 1
Enfim, os honorários advocatícios foram fixados de acordo com
os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, devendo ser mantida a r. sentença também neste
ponto.
Em resumo, o apelo é provido em parte, tão somente para que os
juros incidam a partir da citação.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
1 Nesse sentido: Ap. 1015128-72.2016.8.26.0005, rel. Mourão Neto, 27a Câm. Dir. Privado, j. 17/12/2019.